Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728120-40.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA MARA DIAS CUSTODIO AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ D E C I S Ã O O ofício de ID 50356077 informa que o juízo de primeiro grau se retratou da decisão impugnada, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator